Tribunal: STF
Processo: Rcl 54904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO PERANTE A ANVISA. NÃO OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Estado de Alagoas, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no processo nº 0804944-83.2020.8.02.0000/50001, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. O reclamante narra que, na origem, José Adilson Oliveira Silva, representado pela Defensoria Pública, ajuizou ação civil pública, em face do Estado de Alagoas, com vistas a obter o medicamento Rituximabe 7000mg. Informa que a medicação pretendida não se encontra na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – Rename.  



    3. Noticia que o Juízo de origem determinou a intimação da parte autora para providenciar a inclusão da União no polo passivo da demanda e declinou da competência para a Justiça Federal. Relata que a Defensoria Pública do Estado de Alagoas interpôs agravo de instrumento e obteve provimento liminar para determinar a tramitação do processo na Justiça estadual, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas confirmado, no mérito, a decisão liminar, mantendo o processo na Justiça estadual.  



    4. Diz acerca da negativa de seguimento, pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, do recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que a tese aplicada pela Segunda Câmara Cível do TJ estaria de acordo com a tese fixada por esta Suprema Corte no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Menciona que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em sede de agravo regimental, manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário.  



    5. Sustenta que o Tribunal reclamado não observou a tese firmada por esta Suprema Corte, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral), porquanto, trata-se de medicamento não fornecido pelo SUS (Rename).  



    6. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo a quo deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), no que afastada, pelo Juízo reclamado, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.  



    10. Sem razão a parte reclamante. Transcrevo, para fins de cotejo, as ementas e teses fixadas pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE e, posteriormente, dos respectivos embargos de declaração:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).  



    11. Não há no comando judicial transcrito dever de inclusão da União (ou de qualquer outro ente federado), salvo em relação ao fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, conforme item 3 da ementa transcrita, entendimento que, aliás, harmoniza-se com o Tema nº 500 do ementário da Repercussão Geral desta Corte (RE nº 657.718-RG/MG).  



    12. Na decisão reclamada, por sua vez, trata-se do medicamento Rituximabe 7000mg, o qual é devidamente registrado na Anvisa, conforme consulta pública que pode ser feita na rede mundial de computadores.  



    13. Em relação ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, há julgados das duas Turmas desta Suprema Corte negando seguimento a reclamações cujas decisões não contenham teratologia ou manifesto descumprimento da tese fixada no julgado paradigma. Confira-se:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – O Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 45.030-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021).  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECIDIDO NO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão impugnada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 793, sob o fundamento de que o único requisito previsto no citado tema vinculante para que haja direcionamento da respectiva ação contra a União é que o medicamento objeto do pedido não esteja registrado perante a Anvisa, que não é hipótese dos autos. 2. Cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 793 e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Prevalece a tese firmada pela CORTE, no Tema 793, não constando restrição à interpretação judicial no que diz respeito ao direcionamento da postulação contra algum dos entes da federação de forma particular. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.909-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 18/02/2022).  



    14. Menciono, ainda, no mesmo sentido: Rcl nº 48.492-AgR/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 03/11/2021), Rcl nº 49.461-AgR/MS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p.  23/02/2022) e Rcl nº 51.373/MS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022).  



    15. Frise-se que, na estreita via da reclamação, o confronto do ato atacado com o que decidido em tema de repercussão geral deve se dar a partir dos delimitados contornos do firmado por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível cotejar eventual obiter dictum ou ratio decidendi do julgado paradigma, mesmo porque esta Corte não tem acolhido, em vasta jurisprudência, a denominada transcendência ou irradiação dos motivos determinantes.  



    16. A partir dos contornos claramente fixados por este Pretório Excelso, ao estabelecer, de forma cogente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo das demandas na única hipótese de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa, não há como alargar tal obrigação para as situações relativas a medicamentos não padronizados ou incorporados.  



    17. Em análise do julgamento do RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, constata-se que a Corte se debruçou sobre outras situações, tendo optado por firmar exclusivamente tese concernente apenas à referida hipótese, não constatada no presente caso.  



    18. Por fim, é importante assentar que, no tema em questão, o cotejo objetivo entre a decisão reclamada e o firmado no paradigma de repercussão geral, próprio da via da reclamação e consolidado nesta Suprema Corte, revela, ainda, conclusão direcionada à necessária preocupação com a consecução do acesso à Justiça, especialmente pelos mais vulneráveis, comumente atendidos pelas Defensorias Públicas estaduais, e com a devida efetivação do direito à saúde. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator